Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO INJUSTIFICADO. DEFEITO ESTRUTURAL NA CAUSA DE PEDIR. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais pelo procedimento comum, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC (inépcia da inicial). A apelante alega, em síntese: (i) nulidade da sentença por extinguir o processo sem efetuar prévia intimação para emenda, nos termos do art. 321 do CPC; (ii) inexistência de inépcia, porquanto a inicial atenderia aos requisitos legais; (iii) excesso de formalismo e violação à instrumentalidade das formas (“não há nulidade sem prejuízo”), com invocação do princípio da cooperação. Nas contrarrazões, o réu requereu, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; e (ii) verificar se a sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial deve ser reformada, considerando a suposta suficiência dos pedidos e a possibilidade de aplicação do art. 321 do CPC para emenda da inicial, em prestígio aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração de alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária, nos termos do art. 100 do CPC. Não havendo prova de modificação posterior à concessão, mantém-se o benefício.
4. A petição inicial deve conter pedido certo e determinado, salvo exceções previstas no art. 324, §1o, do CPC. A ausência de individualização dos vícios construtivos imputados, da extensão dos danos e da relação de causalidade específica impede o exercício do contraditório e inviabiliza a cognição judicial.
5. O uso de laudos genéricos, elaborados para o empreendimento como um todo e com base em amostragem, sem delimitação objetiva quanto à unidade da autora, caracteriza pedido genérico não justificado pelas hipóteses legais, configurando inépcia da inicial.
6. O princípio da cooperação e o da instrumentalidade das formas não autorizam, em grau recursal, a emenda da inicial quando o vício é estrutural e exigiria reformulação substancial da causa de pedir e dos pedidos, o que atrairia as restrições do art. 329, II, do CPC.
7. Eventual tentativa de convalidação da inicial nesta fase processual comprometeria a estabilidade da demanda e o contraditório, na medida em que implicaria introdução de novo objeto litigioso após estabilização da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova de alteração posterior da situação econômica da parte beneficiária.
2. Configura inépcia a petição inicial que apresenta pedido genérico não amparado pelas hipóteses legais e não delimita de forma objetiva a causa de pedir.
3. A aplicação do art. 321 do CPC exige defeito sanável na petição inicial, não se prestando à correção de vício estrutural que compromete o contraditório e demanda reformulação da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o; 100; 319; 321; 322; 324, §1o; 329, II; 330, §1o; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1327349/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.11.2018, DJe 10.12.2018.